Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709580-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUNIO MARIO PEREIRA GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0708013-91.2018.8.07.0018, movido por JUNIO MARIO PEREIRA GAMA, homologou o valor do débito e determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Nas razões recursais (ID 15692709), alega a impossibilidade de fracionamento de requisitório em face da Fazenda Pública para fins de quitação de valores inerentes a honorários contratuais. Afirma ser devido o pagamento do causídico somente após a quitação do montante devido à parte. Sustenta o dever de o trâmite para pagamento do agravado ser via precatório e não RPV. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma de decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou o valor do débito e determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a probabilidade do direito invocado, pois o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva dos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, in verbis: “Art. 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Noutro vértice, não se vislumbra urgência do pleito, porquanto a ordem de expedições de requisitórios se encontra condicionada ao transcurso do prazo para as partes manifestarem sobre o decisum vergastado, evidenciando a inexistência de risco iminente ou de risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, por desnecessário, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator